Tribunal: STF
Processo: HC 214910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Progressão de regime. Interrupção da contagem do lapso temporal. 4. Habeas corpus não conhecido. 5. Agravo regimental desprovido.